Tribunal: TJSP
Processo: 2092237-53.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Expressiva quantidade de drogas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Liberdade provisória em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Expressiva quantidade de drogas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Liberdade provisória em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.